Tribunal: STF
Processo: Rcl 62837
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS ATOS RECLAMADOS E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTA VIOLADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jones Barbosa de Moura contra atos do Superior Tribunal de Justiça proferidos no habeas corpus 830.530/SP e no Recurso Especial n. 1.977.119, por alegada violação às decisões proferidas nos julgamentos das ADIs 5538, 5780, 5948 e 6621, da ADC 38 e da ADPF 995. 



    A parte reclamante alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte quanto às atribuições das Guardas Municipais.



    Sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas “violaram a autoridade e a competência do STF, uma vez que limitaram a atuação dos guardas municipais, apenas para garantir a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, considerando ilegais as provas decorrentes das buscas pessoais, com base no art. 244 do CPP, ainda que diante de flagrante delito, fundadas razões ou suspeitas, se não houver vínculo direto com a tutela dos próprios municipais”.



    Requer, em sede liminar, a suspensão das decisões impugnadas. No mérito, pugna sejam cassadas “as decisões proferidas no Acórdão REsp nº 1977119-SP, proferido pela Sexta Turma do STJ e da decisão do HC nº 830530-SP, da Terceira Seção do STJ, que limitou a atuação dos Guardas Municipais”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    As decisões apontadas como paradigmas foram as proferidas, pelo Plenário do STF, nos julgamentos da ADPF 995, no sentido da inconstitucionalidade de “todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”; das ADIs 5538 e 5948 e da ADC 38, que declararam “a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões ‘das capitais dos Estados’ e ‘com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes’, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência”; da ADI 6621, no qual assentou-se a compreensão de que “Não ofende a Constituição da República legislação estadual que considera agentes de necrotomia, papiloscopistas e peritos oficiais como servidores da polícia civil de Estado-membro, remetendo o poder de controle e supervisão exercido sobre eles a Superintendência de Polícia Científica”; e da ADI 5780, que declarou “a constitucionalidade da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispôs sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais”.



    In casu, as decisões impugnadas do STJ foram proferidas em sede de habeas corpus e recurso especial nos quais as defesas aduziram que as buscas pessoais realizadas contra os réus foram ilícitas, porquanto desprovidas de fundada suspeita e decorrentes de desvio de função na atuação da guarda municipal. 



     O voto condutor do acórdão do habeas corpus n. 830.530/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assentou o seguinte quanto ao mérito da impetração: 



    “Na hipótese, ao contrário do que concluiu a Corte estadual, entendo haver sido ilícita a atuação da guarda municipal.



    De início, saliento que, diferentemente do que assinalou o TJSP, não havia situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo. A simples leitura do acórdão deixa claro que, a princípio, havia mera desconfiança de que o acusado estivesse na posse de algo ilícito; só depois da revista pessoal é que a suspeita se confirmou e se configurou a situação flagrancial que ensejou a prisão.



    É necessário esclarecer, neste ponto, a distinção entre a situação de flagrante delito – baseada em um juízo de certeza – e a ideia de fundada suspeita, baseada em um “juízo de probabilidade (amparado em indícios) e não de certeza (amparado em provas que afastam dúvida razoável), o qual se refere, por sua vez, ao objeto da suspeita (posse de arma proibida/corpo de delito)” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Liberdade e suspeição no Estado de Direito: o poder policial de abordar e revistar e o controle judicial de validade da busca pessoal. Dissertação (Mestrado em Direito), Brasília: UnB, 2017, p. 131, grifei).



    No caso, ainda que, eventualmente, se considerasse provável que o réu ocultasse objetos ilícitos, isto é, que havia fundada suspeita de que ele escondia drogas, não existia certeza sobre tal situação a ponto de autorizar a imediata prisão em flagrante por parte de qualquer do povo, com amparo no art. 301 do CPP. Tanto que, conforme se depreende da narrativa fática descrita pelas instâncias ordinárias, só depois de constatado que havia drogas dentro do bolso e das vestes íntimas do paciente é que se deu voz de prisão em flagrante para ele, e não antes.



    E, por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado.



    Caberia aos agentes, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que, se o caso, realizassem a abordagem e a revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação dos arts. 244 e 301 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, segundo o qual ‘São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais’.



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.



    Por conseguinte, são inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois nítido o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a busca pessoal (permeada de ilicitude) e a apreensão dos objetos ilícitos. Não se pode, evidentemente, admitir que o resultado subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela medida ilegítima.



    [...]



    À vista do exposto, concedo a ordem para confirmar a liminar deferida e declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu, com fundamento no art. 386, II, do CPP, da condenação a ele imposta no Processo n. 1500093- 71.2022.8.26.0080.”



    No mesmo sentido é o voto condutor do recurso especial n. 1.977.119/SP, também de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre os atos reclamados e os acórdãos proferidos pelo Plenário desta Suprema Corte, que se alega violados, tendo em vista que as descisões impugnadas foram concedidas com fundamento na ilicitude das buscas pessoais, questão controvertida na jurisprudência dos Tribunais mesmo quando realizada pelos órgãos de segurança pública elencados expressamente no artigo 144, incisos I a VI, da Constituição Federal, não desafiando a Reclamação constitucional.



    O fato de os acórdãos impugnados terem assentado que, “por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado”, não é suficiente para caracterizar a violação aos paradigmas apontados.



    Deveras, consta no habeas corpus 830.530 que “o fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos do art. 144, caput, da CF não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública e têm poder de polícia”, o que revela o alinhamento entre as decisões reclamadas e o acórdãos proferidos pelo Plenário deste Tribunal.



    Nesse contexto, ressalto que aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.611-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 40.285-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/03/2021)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente